Tribunal: STF
Processo: RHC 217561
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 704.908/RS, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES, Desembargador convocado.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a (a) 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas; e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Buscando o reconhecimento da ilicitude das provas decorrente da violação de domicílio, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA. RECEPTAÇÃO. ILEGALIDADES DO FLAGRANTE AFASTADAS. 



    A denúncia anônima não pode, isoladamente, justificar a instauração de inquérito policial, muito menos denúncia, sem investigação prévia. No caso, porém, foi justamente tal providência - investigação prévia - que tomaram os policiais ao receberem denúncias anônimas, dirigindo-se ao local mencionado pelos denunciantes para averiguação. Acontece que, chegando em referido imóvel, depararam-se com uma situação de flagrância, segundo mencionado nos elementos informativos do inquérito, os policiais avistaram o paciente em frente à garagem e, quando avistou os agentes, tentou se desfazer de uma embalagem na qual havia cinco porções de cocaína. Ora, nessa situação, em que não houve inquérito policial instaurado a partir de denúncia anônima, e sim uma averiguação policial que culminou em clara situação de flagrância, é indevido não apenas alegar a ilegalidade na origem do ocorrido (denúncia anônima) como, também, afirmar que os policiais não estavam autorizados a entrar no imóvel - afinal, o flagrante é exceção que autoriza a inviolabilidade da propriedade. 



    [...]



    ORDEM DENEGADA. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. 



    1. Ausente a apontada violação do princípio da colegialidade, porquanto o julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permitindo, ao relator, negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante acerca do tema (art. 34, XVIII, b, do RISTJ). 



    2. Apontadas fundadas razões para a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, não se verifica lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar. Na hipótese, o ingresso no interior do imóvel ocorreu após a busca pessoal, realizada em frente à garagem, após ter o acusado dispensado ao chão 5 buchas de cocaína, apreendendo-se "ao seu lado, uma balança de precisão, a qual ainda se encontrava ligada, e uma colher, ambas com resquícios de cocaína", não havendo manifesta ilegalidade na entrada no domicílio. 



    3. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: mister destacar que a residência onde foram encontradas as substâncias ilícitas nunca foi, e não é, de propriedade do recorrente Fábio Luciano, conforme cabalmente demonstrado durante a instrução criminal nos autos originários. Mas o fato é que uma residência foi aviltada, invadida pelos Policiais Militares sem qualquer autorização de seu morador e proprietário, tampouco indícios ou investigação prévia. Requer, assim, o provimento do recurso, decretando-se a nulidade e a ilicitude da prova, declarando-a imprestável para sustentar o édito condenatório, devendo ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada, abraçada pelo artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, para o fim de absolver o recorrente e revogar a prisão domiciliar com monitoramento em que se encontra submetido o recorrente. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade pela alegada violação de domicílio. A propósito, colhe-se do acórdão impugnado: 



    Busca a defesa o provimento do agravo para, concedendo a ordem, reconhecer a ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar desprovida de mandado judicial, revogando-se a prisão domiciliar decorrente da condenação. 



    Ausente a apontada violação do princípio da colegialidade, porquanto o julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permitindo, ao relator, negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante acerca do tema (art. 34, XVIII, b, do RISTJ), não havendo, por conseguinte, que se falar em sustentação oral. 



    A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 634-637): 



    […]



    Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. 



    Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância. 



    Na hipótese dos autos, extrai-se do teor do acórdão e da inicial acusatória que, "recebidas recorrentes denúncias do cometimento do ilícito pelo ora denunciado e por seu irmão", policiais dirigiram-se "ao local mencionado pelos denunciantes para averiguação"; onde "depararam-se com o paciente e outros quatro indivíduos sentados em frente a uma garagem, ocasião em que Fabio Luciano jogou um objeto no chão, que foi apreendido pelos policiais e constatado como sendo cinco porções de cocaína". 



    Logo em seguida, procedeu-se a revista pessoal, apreendendo-se 5 buchas de cocaína, e, "ao seu lado, uma balança de precisão, a qual ainda se encontrava ligada, e uma colher, ambas com resquícios de cocaína", seguindo-se então a "verificação no restante do imóvel", onde "foram encontrados, nos fundos da construção, ocultados dentro de uma mesa de sinuca, mais 29g (vinte e nove gramas) de cocaína e 31g (trinta e um gramas de crack), além de um revólver calibre .38, municiado e com coldre". 



    Das premissas fáticas delineadas no julgado, não se verifica ilegalidade, uma vez que o ingresso no interior do imóvel, onde foram apreendidas as diversas porções de droga, ocorreu após a busca pessoal, realizada em frente à garagem, após ter o acusado dispensado ao chão 5 buchas de cocaína, apreendendo-se "ao seu lado, uma balança de precisão, a qual ainda se encontrava ligada, e uma colher, ambas com resquícios de cocaína", elementos que indicam fundadas razões para se concluir que havia flagrante delito em andamento, de forma a autorizar o ingresso em domicílio pelos agentes sem autorização judicial. 



    Assim postos os fatos, a alteração de tais premissas fáticas demandaria inegável revolvimento fático-probatório, o que, como consabido, é vedado na via do habeas corpus. 



    Não configurada a ilicitude das provas, afiguram-se irrelevantes as alegações de que o paciente não é proprietário do imóvel e de que houve a superveniência de sentença condenatória em que se concedeu prisão domiciliar ao paciente. 



    As alegações do agravante são insuficientes para a alteração da decisão que denegou o habeas corpus, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental. 



    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que "[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016)



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique–se.



    Brasília, 7 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente